Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-67.2023.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001546-67.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANE ALINE ROCHA TONIAL - CPF: 068.418.439-75 (EMBARGANTE), RAQUEL DE FATIMA SODER MORAES PANASSOLO - CPF: 002.273.000-17 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (EMBARGADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), HOTEL NACIONAL INN COPACABANA LTDA. - CNPJ: 30.003.248/0001-77 (EMBARGADO), CHRISTIANO DOS SANTOS GARCIA - CPF: 077.193.807-11 (ADVOGADO), VICTOR TRINDADE DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 161.372.427-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se acolhem embargos de declaração quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no julgado, tampouco erro material.

A decisão embargada enfrentou adequadamente os pontos relevantes para a solução da controvérsia. O que se observa é mero inconformismo com a conclusão adotada.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
FABIANE ALINE ROCHA TONIAL
, em face
do acórdão que
negou
provimento ao recurso inominado interpost
o, mantendo a sentença proferida
.

A embargante sustenta que o acórdão
incorreu em
omissão
,
.

Pugna, assim, pelo reconhecimento da omissão
quanto a análise
dos pagamento
efetuados,
e a consequente modificação do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não

assiste
razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Assim, resta claro que os embargos de declaração são manifestamente improcedentes, pois buscam apenas a rediscussão do mérito sob o pretexto de omissões inexistentes.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025